Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. NOVAÇÃO. TEMA 885 DO STJ. SÚMULA 581/STJ. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO. NÃO COMPROVADO.
1. O art. 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005 dispõe que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido; o que, consequentemente acarreta a extinção das execuções individuais propostas contra a sociedade empresária em recuperação.
1.1. Ainda, o art. 49 da referida lei de recuperação judicial destaca que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. Ou seja, o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial é atingido pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação, caso esteja regularmente incluído no plano de recuperação judicial.
2. O caso concreto, no entanto, possui peculiaridades, tendo em vista que os agravantes ingressaram no polo passivo do cumprimento de sentença originário, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, transitada em julgado, da sociedade empresária, por eles controlada.
3. Tal situação, consoante se denota do Tema 885 c/c súmula 581/STJ, atrai a tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” REsp 1333349/SP, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
4. In casu, a novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 não beneficia os agravantes, já que em razão da desconsideração da personalidade jurídica (transitada em julgado) tornaram-se responsáveis pelo pagamento total da dívida. Nesse sentido, espancando qualquer dúvida sobre o tema, confira-se o entendimento do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no julgamento do REsp no 2072272/DF, no sentido de que: “a novação não se estende para além das empresas em recuperação.
5. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1670343, 07215316620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso desprovido.